Tribunal: TJSP
Processo: 1009779-67.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14612

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – DÚVIDAS QUANTO À POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DAS MOLÉSTIAS – PROVA MÉDICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO REALIZADA DE FORMA PRECOCE – SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Recurso do autor provido.